Tribunal: TJDFT
Processo: 0740852-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DA REJEIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. ENCERRAMENTO DA PARTILHA ATÉ A DATA DO ACORDO DA AÇÃO DE DIVÓRCIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que julgou improvido o recurso de apelação. 1.1. O réu aduz omissão e contradição no aresto. Requer, preliminarmente, o efeito suspensivo. No mérito, aduz que a partilha deve ser calculada com base na data da separação de fato e não da dissolução do vinculo conjugal.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020). 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição ocorre quando há divergência entre os fundamentos do acórdão, ou entre os fundamentos e a decisão, de modo que resta incerto o provimento jurisdicional.
3. Do efeito suspensivo. 3.1. Consigna-se, inicialmente, que não se encontram presentes os pressupostos para o deferimento do efeito suspensivo, especialmente diante da ausência de probabilidade do provimento do recurso ou da relevante a fundamentação, nos termos do art. 1.026, § 1o, do CPC. 3.2. No caso em tela, a peticionante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, já que o cerne da controvérsia acerca da questão do termo final para partilha e sobrepartilha foi amplamente discutida em ambas as instâncias. No acórdão embargado foram apresentados fundamentos sólidos e consistentes, que diminuem sobremaneira a probabilidade de provimento do recurso. 3.3. Pedido de efeito suspensivo indeferido.
4. Da omissão e contradição. 4.1. O decisum foi claro ao expor que “ao que consta dos autos, a oficialização do casamento ocorreu em 02/10/1998, tendo perdurado até a data de 17/07/2019 quando foi decretada a dissolução do vinculo conjugal, mediante acordo de divórcio, devidamente homologado” 4.2. Ou seja, tal argumentação encontra-se superada, uma vez que houve acordo entre as partes com homologação pelo magistrado de que o fim da sociedade conjugal se deu em 17/07/2019, conforme se depreende do Termo de Audiência homologada e já transitada em julgado.
5. O acórdão embargado não se encontra omisso, contraditório ou obscuro, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 5.1. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 5.2. A despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, que se enquadrem no art. 1.022 do CPC, posto que todas as impugnações feitas em sede recursal foram objeto de apreciação, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
6. Embargos de Declaração rejeitados.